Tribunal: TJMT
Processo: 1030695-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030695-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (APELANTE), TAILAN RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 034.748.435-24 (ADVOGADO), FRANKLIN DELANO BOMFIM SANTOS - CPF: 856.714.105-25 (APELANTE), JOSEANE DURAES MIRANDA SANTOS - CPF: 062.739.676-36 (APELANTE), LUANA MINELLE SOARES SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.993.555-45 (APELANTE), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (APELANTE), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (REPRESENTANTE), PATRICIA MICHELLI ALVES DE LIMA - CPF: 720.938.382-49 (APELADO), TARCISIO HUBNER - CPF: 453.600.309-68 (APELADO), PATRICIA MICHELLI ALVES DE LIMA - CPF: 720.938.382-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO HUBNER - CPF: 453.600.309-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANKLIN DELANO BOMFIM SANTOS - CPF: 856.714.105-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE DURAES MIRANDA SANTOS - CPF: 062.739.676-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MINELLE SOARES SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.993.555-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN DELANO BOMFIM SANTOS - CPF: 856.714.105-25 (APELADO), JOSEANE DURAES MIRANDA SANTOS - CPF: 062.739.676-36 (APELADO), LUANA MINELLE SOARES SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.993.555-45 (APELADO), TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (APELADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (APELADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO ADVOGADO DA RÉ PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL –ANUÊNCIA TÁCITA INEXISTENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 11/2021/OE/TJMT –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO ADVOGADO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito.

Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecem silentes (art. 3o,
caput
e §5o da Resolução
no. 11/2021/OE/TJMT
).

Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030695-76.2021.8.11.0041

APELANTES: WILLIAM SANTOS DOS ANJOS E AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS: TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
WILLIAM SANTOS DOS ANJOS
(advogado da requerida em causa própria)

e por
AL5 S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(autora), em razão da sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1030695-76.2021.8.11.0041, proposta em face de
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA – EPP
e
OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, e seu § 1o, do Código de Processo Civil, revogando, via de consequência, a liminar concedida nos autos e impondo à parte autora o ônus de comprovar a restituição do bem apreendido no prazo legal, sob pena de bloqueio do seu valor, conforme tabela Fipe. Ainda, condenou a parte autora às custas e despesas processuais.

Inconformado, o primeiro apelante
(William Santos dos Anjos)
alega em suas razões que a sentença merece ser reforma em parte, vez que não houve condenação da parte em honorários de sucumbência, sendo este um direito do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 85, §2o, § 14o do CP, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a autora-apelada seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais a seu favor. Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita (Id 135396760).

Por sua vez, segunda apelante
(AL5 S/A – Crédito, Financiamento e Investimento)
, inicialmente faz apontamentos sobre os fatos e atos processuais praticados no curso da ação, sustentando que
“os recorridos emitiram duas Cédulas de Crédito Bancário, sob os nso 000002825-000-1 e 000003396-000-3, em favor da recorrente, ofertando como garantia da obrigação a quantia de 05 (cinco) veículos”
(sic).

Alega que
“ante a mora e inércia em quitar o débito, não restou alternativa à Apelante senão valer-se da tutela jurisdicional. Assim, propôs ação cabível com o intuito de retomar os veículos dados em garantia fiduciária, dando origem à busca e apreensão no 1030695-76.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá”
(sic).

Afirma que
“após inúmeras diligências, a Apelante apenas logrou êxito na apreensão do veículo TOYOTA HILUX, em 16.02.2022, restando frustradas todas as demais tentativas de localização dos demais veículos” (sic).

Assevera que “
com o fito de localizar e apreender os veículos ofertados em garantia fiduciária, a Recorrente distribuiu inúmeras Cartas Precatórias, onde havia suspeita de que os bens estavam transitando”
(sic).

Diz que nos autos das cartas precatórias, “
pode-se constatar que várias foram as tentativas de localização dos veículos, mas todas as atuações restaram infrutíferas”
(sic).

Argumenta que desde o início do ajuizamento da ação de busca e apreensão, os apelados tinham conhecimento do intuito da representante de apreender os veículos objetos de garantia fiduciária, momento no qual iniciaram com os atos de ocultação dos bens móveis.

Ressalta que
“pleiteou no bojo da ação de busca e apreensão, a intimação dos Réus, através do patrono constituído dos autos, para que indique a exata localização dos bens, em observância aos princípios da cooperação e efetividade, disposto no art. 6o do Código de Processo Civil”
(sic). Anota que, no entanto, foi surpreendida com o
decisum
que indeferiu aquele pedido de intimação.

Destaca que
“o Juízo de Piso entende que incumbe exclusivamente à credora fiduciária, ora apelante, empreender atos para localização dos veículos, entretanto, a contrassenso, indeferiu pedido realizado pela autora que objetivava justamente envidar efetividade ao encontro dos bens móveis, pois não há dúvidas de que os recorridos são os únicos que definitivamente têm conhecimento sobre o exato posicionamento dos bens constituídos em garantia e de propriedade da Recorrente”
(sic).

Expõe que
“não fosse bastante a negativa acima, enquanto a Apelante preparava-se para interpor recurso de Agravo de Instrumento, visando reformar o decisum hostilizado, foi surpreendida com a publicação da sentença ora recorrida”
(sic).

Entende que
“não deve prevalecer a r. sentença proferida, devendo ser reformada e anulada a sentença objurgada, pois como se exteriorizou, a apelante sempre promoveu os atos necessários à busca e apreensão, jamais abandonando a causa”
(sic).

Assegura que
“não é preciso muito esforço para verificarmos que o inciso I do art. 485 do CPC não guarda qualquer correspondência com os autos da busca e apreensão. Ora, pela extensa narrativa fática, e em breve análise dos andamentos processuais,
é indiscutível que a ação jamais ficou paralisada por mais de 01 (um) ano por negligência das partes
”
(sic).

Aduz que não há como se sustentar
“nem mesmo que a Apelante tenha ficado sequer 01 (um) mês, desde o ajuizamento da demanda, sem dar andamento ao processo.
Os andamentos processuais são provas destas alegações
.
Com isso, resta também afastada a aplicação do inciso III do art. 485 do CPC
”
(sic).

Registra que
“o §1o do art. 485 do CPC dispõe quanto à obrigação de intimação pessoal da parte para suprir a falta de manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias (...),
não foi intimada pessoalmente para suprir a suposta falta
”
(sic).

Discorre que
“afasta-se também a possibilidade de extinção da busca e apreensão promovida pela Apelante pela ausência de citação ou localização dos bens, pois demonstrado que a Autora empreendeu todos os esforços possíveis para realizar diligências efetivas ao processo, não o deixando ao abandono, devendo a demanda prosseguir, com os atos de praxe”
(sic).

Sustenta que
“a
probabilidade de provimento do recurso
está materializada em todo arcabouço fático probatório e jurídico, minuciosamente explorados nesta via recursal. Dos fundamentos arguidos pela Apelante, resta evidenciado que a sentença proferida pelo Juízo de piso merece imediata reforma, por explícita afronta ao art. 10 e art. 485, incisos II e III, §1o, todos do CPC, o que tornou o pronunciamento da MM. Juíza anulável”
(sic).

Diz
“indubitável o
risco de irreversibilidade da sentença
, e o
perigo de dano
que incide sobre o caso em testilha. Como visto da narrativa fática, e certificado pelos próprios Oficiais de Justiça, inúmeras foram as tentativas de apreensão dos veículos que estava/estão sob a posse dos Apelados, e somente neste ano, em 16.02.2022, a Autora teve sucesso na localização de um único veículo”
(sic).

Acrescenta que
“se a tutela recursal não for concedida (...), o Apelante sofrerá prejuízos maiores dos que os que tem enfrentado, que atualmente equivalem a mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), elevando as chances de frustração processual. Assim, não só o perigo ao Apelante está explícito, como também o inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja intervenção judicial imediata”
(sic).

E,
“em sede de tutela recursal,
pleiteia-se ainda, a autorização de venda do veículo apreendido, Toyota Hilux, no bojo da Carta Precatória no 1000918-66.2021.8.11.0099
”
(sic).

Requer, pois, de início:
“
a)
LIMINARMENTE, seja concedida (...) a imediata aplicação do efeito suspensivo à r. sentença proferida pelo Juízo a quo, afastando-se assim o dever de restituição do único veículo apreendido pela Apelante e o bloqueio de conta bancária (...), bem como autorize a venda do bem apreendido liminarmente;
b)
PRELIMINARMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO, com fulcro no §1o do art. 1.009 do CPC, reformar as r. decisões interlocutórias ID 86232727 e 77741823, cassando as decisões singulares, anulando-as, admitindo-se a citação por edital dos Requeridos, uma vez que os devedores se encontram em lugar incerto e/ou desconhecido, bem como a intimação da empresa TRI EXPRESS, na pessoa do advogado habilitado, para que indique a exata localização dos bens objetos da ação de busca e apreensão, sob pena de incidência de multa diária, e para que indique o atual endereço pertencente aos Apelados e, por fim, seja expedida a certidão de não purgação da mora da devedora fiduciante habilitada nos autos, e consequentemente deferida a venda do veículo apreendido pela credora”
(sic).

Subsidiariamente, pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, uma vez que a ora apelante jamais atuou de forma a abandonar a causa, não se enquadrando nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, e tampouco foi a mesma intimada pessoalmente, como determina o §1o do dispositivo acima, o que originou uma sentença surpresa, e, portanto, anulável, já que fere frontalmente o art. 10 e o §1o do art. 485, ambos do CPC (Id 135396769).

A apelada
(AL5 S.A – Crédito, Financiamento e Investimento)
ofertou as contrarrazões no Id 136101669, rebatendo os argumentos expostos no apelo da parte autora, vindicando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença hostilizada e condenando a mesma em honorários advocatícios.

Mesmo teor foi sustentado pela recorrida
TRI Express Transportes Ltda.
, conforme Id 136463272.

Em decisão de Id 141600726, datada de 29/08/2022,
concedi
o efeito suspensivo ao presente apelo, do qual não houve oposição da parte recorrida.

A apelante
(AL5 S.A – Crédito, Financiamento e Investimento)
efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id 135845650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que o primeiro recorrente (William Santos dos Anjos), de fato, não possui capacidade de arcar com as custas processuais, considerando o elevado valor dado à causa (R$2.687.476,25), razão pela qual, de forma excepcional,
defiro
o pedido da justiça gratuita pleiteado pelo mesmo tão somente nesta via recursal.

Como relatado, o cerne da questão posta em análise é saber se a sentença extintiva lançada no bojo da ação de busca e apreensão merece ou não ser confirmada.

Inicialmente, convém ressaltar que apesar de a autora-apelante
(AL5 S/A – Crédito, Financiamento e Investimento)
invocar outras questões tidas por prejudiciais –
necessidade de

citação por edital dos requeridos; intimação da empresa requerida para que indique a exata localização dos bens objetos da ação de busca e apreensão e o atual endereço pertencente aos apelados; e expedição da certidão de não purgação da mora da devedora fiduciante habilitada nos autos, para deferir a venda do veículo apreendido pela credora –, tenho que a principal delas diz respeito à validade ou não da sentença extintiva por abandono, que se sobrepõe as demais, de modo que, acaso acolhida, desnecessário o enfrentamento das mesmas, ficando sua análise a critério do julgador primitivo.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cinge-se que
AL5 S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
,
sob o argumento de que celebraram

duas
Cédulas de Crédito Bancário, sob os nso 000002825-000-1 e 000003396-000-3, com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, em razão do inadimplemento da obrigação, que perfaz o montante de
R$
2.687.476,25 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis e vinte e cinco centavos)
, atualizado até 16/03/2021, a empresa credora e seus representantes legais, manejaram esta ação, objetivando apreender os seguintes bens dado em alienação fiduciária:

“1. Veículo Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CHLSTM4FD, Ano Fab/Mod: 2018/2019, Cor: BRANCA, Combustível: DIESEL, Chassi: 8AJFA8CB5K2005879, Renavam 01178622999, Placa PLL4C92, UF de Licenciamento: BA.

2. Veículo Marca/Modelo SR/NOMA SR2E18RT1 CG, SEMI REBOQUE CAR.ABERTA, Ano Fab/Mod: 2004/2004, Cor: BRANCA, Chassi: 9EP07102041003680, RENAVAM: 833882147, Placa DAO3922, UF de Licenciamento: BA.

3. Veículo Marca/Modelo SR/NOMA SR2E18RT2 CG, SEMI REBOQUE CAR.ABERTA, Ano Fab/Mod: 2004/2004, Cor: BRANCA, Chassi: 9EP07082041003681, RENAVAM: 833882635, Placa DAO3923, UF de Licenciamento: BA.

4. Veículo marca MAN, modelo TGX 29.480 6X4 T, Ano Fab/Mod: 2019/2019, Cor: BRANCO-POLAR, Combustível DIESEL, Chassi: 9532AXAZ7KE901508, UF de Licenciamento BA, de propriedade do emitente, conforme nota fiscal eletrônica sob o no 437184 série 5, no valor de R$ 405.000,00, emitida em 07/03/2019, com carta de correção eletrônica emitida em 11/03/2019;

5. Veículo marca MAN, modelo TGX 29.480 6X4 T, Ano Fab/Mod: 2019/2019, Cor: BRANCO-POLAR, Combustível DIESEL, Chassi: 9532AXAZ1KE901567, UF de Licenciamento BA, de propriedade do emitente, conforme nota fiscal eletrônica sob o no 438100 série 5, no valor de R$ 405.000,00, emitida em 15/03/2019, com carta de correção eletrônica emitida em 20/03/2019;”

Infere-se que o juízo
a quo
deferiu a liminar requestada, determinando-se a busca e apreensão dos cinco veículos (decisão de Id 105886892).

Para tanto, foi determinado a busca e apreensão na Comarca de Sinop, bem como em qualquer outro lugar eventualmente indicado com o fim de proporcionar à demanda maior efetividade.

Observa-se que a medida liminar não chegou a ser efetivamente cumprida, dado indícios de ocultação dos automóveis, oportunidade em que a credora requereu a expedição de mandado de busca e apreensão para o cumprimento no Estado da Bahia, no seguinte endereço: “Rua São Miguel, no 201, Bairro Santa Rita, Cidade de Caetité/BA, CEP 46.400-000 (Id 112165482).

Em 28/06/2021, antes mesmo da apreensão de qualquer veículo perseguido na demanda de busca e apreensão, a empresa requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a preliminar de incompetência territorial, requerendo a remessa dos presentes autos ao juízo competente, qual seja, foro de eleição (Cuiabá) e indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais, e no mérito, requereu a descaracterização da mora e a revogação da liminar (Id 115318025).

A credora, diante das tentativas frustradas de localização dos veículos dados em alienação fiduciária, tanto na cidade de Sinop, como na cidade de Caetité/BA, manifestou-se nos autos requerendo a intimação dos requeridos para que indiquem a exata localização dos veículos alvos de mandado de busca e apreensão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), e, cumulativamente, requereu a inserção de restrição judicial, via Renajud, nos registros de veículos pretendidos e descrito no petitório inaugural (Id 121821046).

Os autos ainda revelam que após inúmeras diligências, a autora logrou êxito na apreensão de um
único
veículo, qual seja, a TOYOTA HILUX (Id 77440331), em 16/02/2022, restando frustradas todas as demais tentativas de localização dos demais veículos.

Diante disso, requereu a citação por edital dos réus, para purgarem a mora ou apresentarem defesa, tendo em vista o desconhecimento do local onde residem, todavia, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“De proêmio, insta salientar que a localização dos bens alienados fiduciariamente é medida que cabe a parte autora e não ao Judiciário, assim, este deverá promover os atos necessários a tal finalidade.

Outrossim, em que pese a manifestação última, necessário se faz o cumprimento da determinação de id. 85833834, não havendo que se falar em citação ficta neste momento processual, ainda mais, antes da apreensão dos veículos visados na presente demanda.

Decorrido o prazo legal, certifique-se sobre a manifestação do autor como ali consignado e conclusos.”
(Id 84763753)

Com o fito de localizar e apreender os veículos ofertados em garantia fiduciária, a credora distribuiu inúmeras Cartas Precatórias, onde havia suspeita de que os bens estavam transitando, sendo as mesmas distribuídas em Sinop/MT (no. 1010297- 89.2021.8.11.0015), Cotriguaçu/MT (no. 1000918-66.2021.8.11.0099), Correntina/BA (no. 8000920-72.2021.8.05.0069), Igaporã/BA (no. 8000303- 16.2021.8.05.0101) e Caetité/BA (no. 8002119-34.2021.8.05.0036).

Sem novos informes quanto à localização atual dos bens, a credora pleiteou novamente no bojo da ação de busca e apreensão, a intimação dos réus, através do patrono constituído nos autos, para que indicasse a exata localização dos bens, em observância aos princípios da cooperação e efetividade, disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como a citação por edital, que, no entanto, não foi acolhida pela julgadora monocrática, em decisão assim redigida:

“Outrossim, em que pese a manifestação última, necessário se faz o cumprimento da determinação de id. 85833824, não havendo que se falar em citação ficta neste momento processual, ainda mais, antes da apreensão dos veículos visados na presente demanda.

Decorrido o prazo legal, certifique sobre a manifestação do autor.”
(
Id 86232727)

Em seguida, sobreveio a r. sentença ora hostilizada, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do Código de Processo Civil, contra a qual volta-se a autora, visando sua desconstituição, sob a justificativa de que não houve intimação pessoal, violando-se, assim, a norma legal prevista no §1o do art. 485 do mesmo Diploma Legal.

Com razão a apelante.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é
imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a douta Julgadora
declarou extinto o feito, sem que houvesse a intimação pessoal da autora, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico
(Id
135396699).

Impende salientar, no ponto, que este e. Tribunal
editou a Resolução no. 11/2021/OE, que r
egulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
como negócio jurídico processual de adesão
facultativa
, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote
digital
e ligações de áudio, conforme preceitua o artigo 8o do referido ato normativo.

E para a submissão ao Juízo Digital, é
imprescindível
a iniciativa das partes ou a
sua anuência
, quando instadas a se manifestar a respeito,
podendo ocorrer tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes
, a teor do disposto no art. 3o,
caput
e §5o do ato normativo retromencionado, vejamos:

“Art. 3o A opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

(...)

§ 5o A qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor desta Resolução,

importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita
”
(sic).

– grifei.

No caso concreto, verifica-se que após decisão que determinou a intimação das partes para manifestarem anuência ao juízo 100% digital (Id.
135396659),

houve apenas uma única intimação da parte autora acerca da referida decisão, conforme se constata na aba de expedientes do sistema PJE, permanecendo silente
.

Logo,
in casu
, não houve a dupla intimação a teor do disposto no referido dispositivo legal
, de modo que não há como se considerar o silêncio da parte autora como aceitação tácita ao juízo 100% digital.

Desse modo,
a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do artigo 485, § 1o do CPC.

A propósito, recentemente já decidi neste mesmo sentido, conforme aresto assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito.

Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3o, caput e §5o da Resolução no. 11/2021/OE/TJMT).

Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.”
(N.U 1021387-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
14/12/2022
, Publicado no DJE 23/01/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento da egrégia Quarta Câmara Cível desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.

2.

Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.
”

(TJ-MT 10068611020228110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Por fim, tem-se que com o provimento do recurso da parte autora, com a reforma da sentença, esvaziou-se a pretensão recursal do causídico, restando prejudicado o seu recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,

para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, restando prejudicado, por conseguinte, o recurso manejado pelo causídico da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023